Tribunal: TJDFT
Processo: 0700935-84.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL N. 1.000/2021. CRITÉRIOS SUCESSIVOS DE APURAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PROVA PERICIAL JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, limitou a recomposição de receita decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção, reconhecendo a existência de irregularidade no medidor de energia elétrica, mas fixando a recuperação do consumo não faturado com base em critério diverso do adotado pela concessionária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legitimidade da metodologia utilizada pela concessionária de energia elétrica para a apuração do consumo não registrado, especialmente quanto à possibilidade de aplicação do critério da carga instalada previsto na Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhecida a existência de irregularidade no sistema de medição, é juridicamente possível a recuperação de receita, nos termos da regulamentação administrativa aplicável.
4. A Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021 impõe critérios sucessivos e vinculados para a apuração do consumo não faturado, não conferindo discricionariedade irrestrita à concessionária para a escolha do método mais oneroso ao consumidor.
5. A aplicação do critério da carga instalada exige a observância de parâmetros técnicos específicos, cuja ausência inviabiliza sua utilização, conforme expressamente consignado pela prova pericial produzida sob o contraditório.
6. A prova técnica judicial afastou a possibilidade de uso do critério previsto no art. 595, inc. IV, da Resolução, ante a inexistência de levantamento de carga instalada e de dados técnicos compatíveis.
7. Revela-se adequada a adoção do critério previsto no art. 595, inc. V, da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, por refletir de forma mais fidedigna o perfil de consumo da unidade.
8. Na impossibilidade de identificação do período exato da irregularidade, impõe-se a limitação temporal da cobrança aos seis ciclos anteriores à constatação, conforme art. 596, § 1o, da norma regulatória.
9. Prevalece a prova pericial judicial sobre a estimativa administrativa, no exercício legítimo do controle jurisdicional de legalidade e razoabilidade do ato administrativo.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, arts. 595, incs. IV e V, § 3o, e 596, § 1o. CPC, art. 85, § 11.